Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710922-84.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre o agravo interno (id 65027147) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator